Tribunal: TJBA
Processo: 0000382-22.2015.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000382-22.2015.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
FERNANDA RACHEL BARREIRA DE ALENCAR DORIA CHASTINET, BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR

APELADO: ZENILDA ARAUJO DAS NEVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE LIMA PIEREZAN

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA POR PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a dívida e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização, custas e honorários. A parte apelante requereu gratuidade da justiça e dispensa do preparo, mas não apresentou comprovação de hipossuficiência nem efetuou o recolhimento das custas recursais, mesmo após intimações específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento do recurso de apelação diante da ausência de preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e inércia da parte recorrente quanto ao recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da interposição, sob pena de deserção.

4.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera alegação, ainda que em regime de liquidação extrajudicial.

5.

O relator deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, em observância ao princípio da cooperação e ao art. 99, § 2º, do CPC.

6.

A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

7.

Indeferido o benefício, a parte deve ser intimada para recolher o preparo, inclusive em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

8.

A inércia da parte recorrente, mesmo após intimação para regularizar o preparo, caracteriza deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

9.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade e regular intimação, conduz à inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica deve comprovar efetivamente sua hipossuficiência para obter gratuidade da justiça. 2. O indeferimento da gratuidade impõe à parte o dever de recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. 3. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para regularização, impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 99, §§ 2º e 3º, 1.007, caput e § 4º, 932, III; Lei nº 6.024/74, art. 18, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2637733/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.10.2024; TJ-BA, Agravo Interno nº 0549300-65.2014.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8001960-52.2021.8.05.0146; TJ-BA, Agravo nº 8013616-22.2022.8.05.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000382-22.2015.8.05.0076
, oriundos do
MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA
, em que figuram como Apelante
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e como Apelada
ZENILDA ARAUJO DAS NEVES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, em razão da deserção,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA